Tribunal: TJPA
Processo: 0002325-92.2017.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002325-92.2017.8.14.0031

APELANTE: ARLEN GONZAGA LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes da materialidade e da autoria do delito de tráfico de drogas para justificar a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que identificaram aproximadamente 1 kg de maconha dividida entre um tablete e invólucros menores.

4. A autoria está demonstrada pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares que realizaram o flagrante.

5. O juízo de origem considerou inconsistente a versão defensiva de que a droga teria sido lançada por terceiros que passaram atirando, destacando contradições entre os depoimentos das testemunhas de defesa e a ausência de comprovação idônea desse fato.

6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório como meio idôneo de prova, inclusive para fundamentar condenações penais.

7. A caracterização do tráfico independe de flagrante mercancia, bastando a constatação de circunstâncias que revelem a finalidade de comercialização da substância entorpecente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Os depoimentos de policiais militares colhidos sob o contraditório são meio idôneo para comprovar autoria em crimes de tráfico de drogas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, II e VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2012; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Arlen Gonzaga Leão apela de sentença do Juízo da Comarca de Moju/PA que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (ID 12524831).

O apelante pleiteia pela absolvição, com fulcro no art. 386, II e VII, sob o argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente (ID 12524837)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12524838), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13949970).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, verifico que inexiste espaço para acolher o pleito absolutório, diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 12524591 - Pág. 7), e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.05.000195-QUI, que atestou que o material apreendido correspondia a “treze invólucros, confeccionados e pedaços de sacos plástico de várias cores, todas contendo erva seca, prensada, pesando no total 67 gramas”, além de “tablete, confeccionado com fita adesiva, contendo erva seca, prensada, pesando 964,9 gramas”, resultando ambos com resultado positivo para “maconha“ (ID 12524651 - Pág. 2).

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que flagrantearam o apelante, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

No caso dos autos, o réu foi flagrado por Policiais Militares guardando a droga que foi objeto de apreensão e perícia, revelando as demais circunstâncias a finalidade da comercialização, não obstante a alegação defensiva de posse para uso.

Em primeiro lugar, a testemunha DIEGO PEREIRA CAMPOS, primo do réu, disse que o conhece desde a infância e estava junto com ele quando dois indivíduos passaram atirando. Em seguida, os Policiais chegaram, revistaram todos e entraram na casa, sem autorização de ARLEN. De lá já retornaram trazendo a droga e viu ARLEN assumir a propriedade do entorpecente. Acrescentou que foi surpresa o envolvimento de ARLEN com drogas e que nunca o viu comercializando nem usando entorpecentes.

[...]

O SGT/PM FLAURINDO EDSON LOBO corroborou a informação de que a diligência foi deflagrada em razão de disparos de arma de fogo e que o réu permitiu a entrada da guarnição, alegando inexistirem armas de fogo no interior da casa. Contudo, diante da localização da droga, o réu disse que dois elementos jogaram a droga e ele a recolheu.

O SGT/PM EDUARDO DO SOCORRO RIBEIRO GOMES prestou relato similar, acrescentando que o tablete foi encontrado dentro do fogão e as "'petecas"' dentro da geladeira. (ID 12524831)

Convém acentuar que o juízo recorrido rejeitou pormenorizadamente a alegação defensiva de negativa de autoria, ressaltando que o acusado não apresentou comprovação idônea de que as substâncias foram jogadas para a sua casa. Confira-se:

“Como se vê, os relatos dos policiais são coerentes ao contrário do que sucede com os relatos de DIEGO e RENATO, vez que o primeiro declarou que ARLEN não autorizou o ingresso dos militares em sua casa e o segundo afirmou que houve essa autorização.

Por outro lado, o réu, em seu depoimento, afirmou que o tablete foi jogado pelos mesmos dois elementos que passaram atirando. Sucede que DIEGO e RENATO nada revelaram sobre esse particular, muito embora tenham dito que estavam junto do réu quando os atiradores passaram.

E tanto é inverossímil essa alegação defensiva que ambas as testemunhas disseram que a Polícia chegou logo em seguida aos disparos, absolutamente nada referindo quanto ao suposto abandono da droga pelos atiradores.” (ID 12524831).

Nesse contexto, o magistrado sentenciante, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, não divergindo do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo “quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

Ademais, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2012), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), como se deu na espécie.

Destarte, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto constituem elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Por fim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025